Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. Não havendo nos autos provas suficientes acerca da autoria do crime de furto qualificado, deve ser mantida a absolvição da ré, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
2. Apelação conhecida e desprovida.